Tribunal: TJDFT
Processo: 0755093-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. OCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA IMPUTADA. NÃO ESCLARECIMENTO DOS FATOS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. DECISÃO NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Ausente firme acervo probatório para se evidenciar, em inquérito disciplinar, a autoria da falta grave imputada ao agravado, correta a não homologação por parte do d. juízo a quo, sob pena de violação direta do princípio do in dubio pro reo.
2. Agravo conhecido não provido.